Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-11.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0600180-11.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Obtenção de Documento Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Revisão Criminal nº 0600180-11.2023.6.16.0000, com pedido de liminar,
proposta por Roger Eduardo Angelotti Selski, que teve em seu desfavor materializada uma
sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga/PR, Ação Penal
nº 4-80.2017.6.16.0036 (0000004-80.2017.6.16.0036 - PJE), com sentença condenatória transitada em
julgado em 06/11/2020, com condenação do Requerente como incurso no artigo 354, do Código
Eleitoral, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, convertida em prestação
de serviços à comunidade, e 4 (quatro) dias-multa. (Requer: A concessão da tutela provisória de
urgência pleiteada, para o fim de suspender o efeito da r. sentença penal condenatória, bem assim
a tramitação da execução penal até então em trâmite, com audiência admonitória designada para o
dia 09/02/2023, até o julgamento final da presente revisão criminal, assegurando ao Requerente a
continuidade da fruição plena de seus direitos na órbita da vida civil; O acolhimento da preliminar
aventada, no sentido de declarar nulos todos os atos processuais praticados a partir da remessa
dos autos principais a este E. Tribunal Regional Eleitoral para processamento e julgamento do
recurso em sentido estrito interposto pelo então corréu Roberto Gomes de Lima; a procedência da
presente revisão criminal, para o fim de anular o processo penal referido, tendo em vista as
violações a dispositivos expressos da lei penal vigente, com a revisão do julgado para o fim de
declarar as nulidades apontadas e fulminar a condenação ilegal e idiossincrática que sobreveio do
processo nulo abinitio, nos termos da fundamentação).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI (EMBARGANTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771415
27/11/2023
13:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.859

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL 0600180-11.2023.6.16.0000 –
Ipiranga – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. OMISSÃO.
I N E X I S T Ê N C I A .
M A T É R I A
PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO.
REJEIÇÃO.

1. A alegação apresentada pelo
embargante consiste, em verdade, na
pretensão de reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir os
fundamentos e a conclusão do acórdão,
o que é inviável nesta estreita via
procedimental.

2. Ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 43771415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID 43691936) opostos por ROGER
EDUARDO ANGELOTTI SELSKI em face de Acórdão sob nº 62.264, que julgou improcedente a
revisão criminal proposta pelo embargante.

Em apertada síntese, aduz o Embargante que da decisão se extraem obscuridades
passíveis de esclarecimentos, apontando que: a) o Acórdão reconheceu a ocorrência da
alteração da ordem de apresentação das alegações finais; b) a decisão é obscura pois o
embargante em momento algum deixou de demonstrar o grave prejuízo havido em decorrência
da inversão da apresentação das alegações finais; c)o embargante teve “prejuízo irreparávelao
não lhe ter sido oportunizada manifestação a respeito dos argumentos e teses que foram
declinados extemporaneamente pelo Ministério Público em suas alegações finais, circunstância
que culminou em sua condenação criminal”; d) a sentença penal condenatória reflete direta e
materialmente as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público; e) o prejuízo à defesa
restou demonstrado pelo fato de que não foi assegurado ao réu o direito de manifestar-se sobre
todas as cargas acusatórias; f) não foram observados os princípios da ampla defesa e do
contraditório; g) “decorrido o prazo para a apresentação de alegações finais pelo Ministério
Público automaticamente se iniciou o prazo para que a defesa as apresentasse, porquanto
preclusa a oportunidade ao parquet (preclusão temporal)”; h)haveria obscuridade no acórdão por
não considerar que a defesa teria protocolado exceção de impedimento da serventuária da
Justiça Eleitoral que atuou como testemunha dos autos; i) ao contrário do consignado no acórdão
“o testemunho da Chefe de Cartório foi fundamental para o deslinde da demanda e que
fundamentara não apenas a condenação criminal do Embargante, como também as condenações
havidas em sede de ações indenizatórias”; j) a servidora teria reconhecido seu impedimento,
requerendo sua substituição; k) “a auto declaração de impedimento possui eficácia extunc, pois
pauta-se em todo o histórico antecedente dos impedimentos da atuação da servidora no processo
em desfavor do Embargante, retroagindo para alcançar todos os fatos e atos pretéritos desde sua
primeira atuação nos autos do processo penal e não apenas a partir de sua manifestação
processual”.

Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos a fim de integrar a
fundamentação do v. acórdão embargado o esclarecimento das obscuridades apontadas,
prequestionando os dispositivos de lei federal, em especial o disposto pelos artigos 403, §3º, 112,
252, II, 274 e 564, I, do Código de Processo Penal, asseverando que o seu acolhimento pode
atribuir efeitos infringentes aptos a modificar o teor da decisão.

Num. 43771415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

Diante da possível operação de efeitos modificativos da decisão, a Douta
Procuradoria Regional Eleitoral foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões aos
embargos (ID 43733493), alegando, que o referido acórdão não padece de qualquer vício a
justificar o acolhimento dos presentes embargos, tendo em vista que a primeira obscuridade
aventada foi enfrentada no decisum, bem como simultaneamente não reconhece a nulidade na
simples inversão de atos processuais sem a definitiva demonstração de prejuízo; assim como a
segunda obscuridade arguida foi amplamente abordada no acórdão que a enfrenta citando
matéria já pacificada pela jurisprudência.

Ao final conclui que a pretensão aclaratória não guarda em si razões de reforma
pela via dos embargos de declaração, uma vez que as teses da defesa foram analisadas no
referido acórdão. Portanto, manifesta-se pelo conhecimento e rejeição do Embargos de
declaração opostos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO ART. 354 CÓDIGO ELEITORAL.
P R O V A T E S T E M U N H A L . I M P E D I M E N T O . A U S Ê N C I A D E
CONTRADITA.PRECLUSÃO.TESTEMUNHO NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS
Num. 43771415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE
COMPROVADA. PRESENTES AS ELEMENTARES DO TIPO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO EM LEI OU
EVIDÊNCIA DOS AUTOS.AUSENTE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
621 DO CPP. MERA INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA, JÁ
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. REVISÃO IMPROCEDENTE

1. Admite-se revisão criminal nos casos de decisão expressamente contrária
ao texto legal, conforme disposição do art. 621, inciso I, do Código de
Processo Penal.

2. Não ocorrendo a contradita da testemunha no momento oportuno opera-se a
preclusão, que no caso, afasta a pretendida nulidade por cerceamento de
defesa.

3. Para autorizar a revisão criminal, se faz necessário que a prova tida como
nula seja elemento fundamental da decisão condenatória, sem a qual a
conclusão seria diversa, o que não se verificou na hipótese.

4. Não se reconhece a nulidade decorrente da inversão na ordem de
apresentação das alegações finais quando não comprovado o efetivo prejuízo
à parte. Aplicação do princípio pas de nulitésansgrief.

5. Para que a decisão condenatória se caracterize como contrária a texto
expresso de lei, é preciso que tenha negado a existência ou sido proferida em
total desacordo com o que a lei estabelece. Precedentes jurisprudenciais

6. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como nova apelação, voltada ao
reexame dos fatos e provas, sem demonstração de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do
CPP.

7. Revisão Criminal improcedente.

Não merece prosperar a alegação de supostas obscuridades no julgado porque não
teria considerado os argumentos trazidos pelo embargante, relativos à inversão na ordem de
apresentação de alegações finais e relativamente ao impedimento da serventuária da Justiça
Eleitoral que atuou como testemunha dos autos. Tais pontos foram claramente analisados no
acórdão, havendo expressa manifestação quanto a todos os argumentos trazidos no pedido de
Revisão Criminal.

Inicialmente é importante rememorar que o embargante não ingressou
tempestivamente com nenhum recurso em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000004-80.2017.6.16.0036,
ajuizada pelo Ministério Público, restando consignado que a pretensão defensiva trazida na
revisão criminal se resume à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, que não foi
objeto de Apelação Criminal em razão de descuido do requerente que deixou de exercer seu
direito na forma e no tempo estabelecidos em lei.

Pois bem.

A primeira obscuridade aventada nos embargos diz respeito à inversão da ordem de
apresentação das razões finais na ação originária.

Repisando os argumentos já despendidos na inicial, o embargante alega a
ocorrência e obscuridade no decisum ao registrar que o embargante deixou de demonstrar qual
prejuízo efetivamente a alteração da ordem dos atos processuais lhe causara, pois “em nenhum
Num. 43771415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

momento deixou de demonstrar o grave prejuízo que suportará”.

Todavia, compulsando os autos verifica-se que não há em nenhuma das
manifestações do embargante qualquer sinalização do prejuízo específico decorrente da inversão
da ordem de apresentação das razões finais na ação originária, pautando-se sempre em
afirmações genéricas. O mesmo ocorre nestes embargos.

Sustenta o embargante que:

“ (...) a sentença penal condenatória reflete direta e materialmente as
alegações finais apresentadas pelo Ministério Público. Nesta perspectiva, o
conteúdo da sentença utiliza a mesma lógica e se ancora nas mesmas provas
indicadas nas alegações finais para impor a condenação ao Embargante, sem
que sequer o tenha ouvido previamente ao sentenciamento – o que enfatiza a
nulidade apontada nesta revisão criminal. “

Da simples leitura da sentença prolatada pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral de
Ipiranga verifica-se a improcedência das alegações do embargante.

Veja-se que a pretensão punitiva do Estado foi julgada PARCIALMENTE
PROCEDENTE, sendo que o embargante foi absolvido da imputação de prática dos crimes
descritos nos artigos 171, § 3º e 344, ambos do Código Penal, que lhe fora imputado pelo
Ministério Público.

Além disso, verifica-se que a sentença condenatória analisou as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, examinando minuciosamente as provas produzidas,
adotando lógica e conclusões próprias.

Sustenta ainda o embargante que não lhe fora assegurado o direito de manifestar-
se sobre todas as “cargas acusatórias” e que “In casu, as alegações finais apresentadas pelo
Ministério Público foram recepcionadas pelo MM. Juízo a quo, que as manteve nos autos e
sequer concedera novo prazo à defesa para rearguílas, única circunstância que seria capaz de
suplantar a nulidade ora aventada, permitindo que a defesa falasse por último nos autos”.

Quanto ao ponto restou expressamente consignado no Acórdão que:

Conforme já anotado, no Processo Penal vigora o princípio geral de que para
reconhecimento de uma nulidade deverá ser comprovada a existência de prejuízo para a
acusação ou a defesa.

O princípio pas de nulitésansgrief encontra-se previsto no art. 563 do Código de
Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa".

No caso, o requerente alega a nulidade da sentença em razão da inobservância na
ordem de apresentação das alegações finais, posto que, conforme se observou, por vontade
própria protocolou suas alegações finais em momento anterior à apresentação dos memoriais
pelo Ministério Público. Contudo, deixou de demonstrar qual prejuízo efetivamente a
alteração da ordem dos atos processuais lhe causara.

A teor do princípio pas de nulitésansgrief, a jurisprudência não reconhece a
intempestividade na entrega das alegações finais pelo Ministério Público como causa de nulidade
processual, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME
DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTIGO 480 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELA CORTE
ESTADUAL. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
APLICABILIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS. INTEMPESTIVIDADE. PEÇA
OBRIGATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO-COMPROVAÇÃO DO
PREJUÍZO. NÃO-ALEGAÇÃO OPPORTUNO TEMPORE. AGRAVO
IMPROVIDO.
Num. 43771415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

(...)

4.Em relação à intempestividade das alegações finais interpostas pelo
Ministério Público, afora inexistir nulidade qualquer, por necessários que
são, mesmo fora do prazo, os pronunciamentos legais do Ministério
Público e, assim, as alegações finais no processo criminal, por função do
princípio da obrigatoriedade da ação penal, em tema de nulidades
processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas
de nullitésansgrief, do qual se dessume que somente há de se declarar a
nulidade do feito, quando, além de alegada opportuno tempore, reste
comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ AgRg no REsp n. 884.710/SC, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta
Turma, julgado em 19/6/2008, DJe de 18/8/2008.) (grifamos)

No mesmo sentido, não se reconhece a simples inversão de atos processuais, sem
a demonstração de prejuízo, como causa de nulidade:

[...]
1. Eventual inversão de ato processual ou adoção de procedimento ordinário
em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade de processo se
houver prejuízo para as partes, em consonância com o princípio pas de
nullitésansgrief.

[...]
11. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no REsp n. 1.865.646/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª
T., DJe 14/2/2022, destaquei)

Logo, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo experimentado
pelo recorrente, incluindo-se a declaração de nulidade no puro e simples relato de desobediência
procedimental, sem a demonstração de sua efetiva consequência.

Como bem se observa, o embargante não logrou demonstrar com clareza e
objetividade o grave prejuízo que alega ter sofrido em decorrência da alteração da ordem dos
atos processuais, o que conduz à conclusão de que prejuízo algum sofreu em decorrência da
alteração na ordem de apresentação das alegações finais.

Não se desconhece que o prazo concedido ao embargante para apresentação de
alegações finais concedido pelo Magistrado foi sucessivo ao prazo concedido ao Ministério
Público, todavia, não houve a tempestiva insurgência do embargante quanto aintempestividade
da realização do ato pelo parquet.

O embargante ao protocolar suas alegações finais não protocolou qualquer
manifestação ou pedido de reabertura de prazo visando assegurar-lhe o direito aqui pleiteado de
defender-se das alegações finais do Ministério Público, nem mesmo interpôs tempestivamente
recurso criminal alegando eventual cerceamento de defesa.

Quanto aos julgados colacionados pelo Embargante, anota-se que não guardam
similitude com o caso em análise, pois da simples leitura dos mesmos verifica-se que tratam de
situações diversas, envolvendo o reconhecimento da necessidade de manifestação do réu após
alegações finais de réus colaboradores e decisões proferidas em sede de Habeas Corpus em que
se comprovou o efetivo prejuízo sofrido pelo réu.Não é o caso dos autos em que o réu não
demonstrou, especificamente, qual prejuízo sofreu em razão da inversão da ordem de
Num. 43771415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

apresentação das razões finais na ação originária.

Em conclusão, sendo certo que não houve a precisa e objetiva demonstração do
grave prejuízo sofrido pelo embargante em razão da inversão da ordem de apresentação das
razões finais na ação originária, quanto ao ponto não há nenhuma obscuridade a ser
reconhecida.

A segunda obscuridade aventada nos embargos, a qual busca o embargante
rediscutir, diz respeito à atuação da servidora da Justiça Eleitoral como testemunha.

A questão foi claramente elucidada no acórdão.

Confira-se:

No caso, depreende-se dos autos que desde o início os denunciados tinham
ciência de que a servidora Michelli da Silva fora arrolada como testemunha de
acusação, contudo, não houve qualquer arguição de impedimento ou
suspeição da mesma.

Cabe observar que, consta do ID 43023895 dos autos 000004-
80.2017.6.16.0036, cópia do Ofício n. 03/2018 da 36ª Zona Eleitoral de
Ipiranga, pelo qual a servidora Michelli da Silva foi intimada para comparecer
na audiência em que restou depoimento, bem como a certidão da então Chefe
do Cartório da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, MARIANA APARECIDA
GALVÃO, da efetivação da intimação.

Pois bem, como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “Em que pese
o alegado, da análise do termo de audiência de fls. 431-432 (id. 85997586 dos
autos originais) e da gravação do depoimento prestado, vê-se que não houve
realização de contradita da Sra. Michelli e, mesmo após a menção expressa
pela Exma. Juíza condutora da audiência e pela própria testemunha do cargo
ocupado por esta última quando da qualificação da depoente, não foi
apresentada insurgência pelas partes.”

Compulsando os autos verifica-se que efetivamente a parte requerente deixou
de oferecer contradita ao depoimento da testemunha Micheli da Silva, no
momento oportuno, operando-se assim a preclusão.

A matéria encontra-se pacificada nos Tribunais, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE
CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS
DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I,
DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é
durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha.

3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois
não houve a realização de contradita da testemunha no momento
oportuno, restando preclusa a matéria.
Num. 43771415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

(...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 663.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifamos)

De outro vértice, verifica-se que o depoimento da servidora Micheli da Silva
não constituiu fundamento essencial para a conclusão a que chegou a
magistrada ao prolatar o decreto condenatório.

Ainda que a sentença tenha destacado como relevante o trecho do depoimento
de Micheli Silva em que declarou que “ao ser intimada Vandeleia Bianchini
mostrou-se surpresa, dizendo que não havia ingressado com nenhuma
demanda, chegando a negar-se a assinar o ato”, este não foi o elemento
essencial e decisivo para a comprovação da prática delituosa atribuída a Roger
e Roberto.

A hipótese contemplada no inciso II do art. 621 do Código de Processo Penal
refere-se aos casos em que o Juiz, em momento posterior, constata a falsidade
da prova produzida. Conforme abalizada doutrina, “... para autorizar a revisão,
é necessário que tal prova, tida como falsa, tenha sido de fundamental
importância para a decisão condenatória. (...) Em suma, somente se
absolverá o réu sob este fundamento legal, quando se demonstrar que,
alijados os depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos, a conclusão da sentença teria sido diversa”. (grifamos)(CUNHA,
Rogério Sanches, Código de Processo penal e Lei de Execução Penal
Comentado por Artigos, 6a ed. São Paulo. 2022 p. 1765).

No caso dos autos, tem-se que, mesmo que se afaste o depoimento prestado
pela servidora Michelli da Silva, o acervo probatório se mantém inalterado,
remanescendo os fundamentos do decisum, não estando caracterizada
circunstância que conduza a nulidade da sentença.

Logo, a pretensão do requerente não se subsume à hipótese prevista no art.
621, II do Código de Processo Penal.

Em seus Embargos, a defesa sustenta que “o v. acórdão embargado faz-se obscuro
ao não considerar que a defesa protocolou exceção de impedimento da servidora, conforme se
observa nos autos de nº 0600003-70.2022.6.16.0036.”

A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua impugnação asseverou que:

“A defesa declara nas razões dos embargos que a matéria teria sido aventada
na Exceção de Suspeição nº 0600003-70.2022.6.16.0036, ajuizada pelo
embargante em 21/02/2022 junto à 36ª ZE, de forma que a questão não estaria
preclusa. Tal alegação, além de constituir inovação recursal, já que os autos de
Exceção de Suspeição não foram mencionados na exordial desta revisão
criminal, nada altera a fundamentação relativa ao reconhecimento da
preclusão, consumada com a realização da audiência de instrução no curso da
ação de origem, na data de 18/03/2018. Ademais, a Exma. Magistrada de
origem reconheceu expressamente a intempestividade da exceção oposta,
Num. 43771415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

com fulcro no art. 148, § 1º, do Código de Processo Penal, já que a matéria
não foi arguida pelo interessado na primeira oportunidade em que lhe coube
falar nos autos, o que reforça a impertinência da alegação neste feito.

Quanto a suposta atuação da servidora nos autos de ação penal, colaciona-se
aqui, os fundamentos esposados pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral nos autos nº
0600003- 70.2022.6.16.0036 (id. 104327347): Em um primeiro momento, insta
consignar que a servidora Michelli da Silva atua como oficial de justiça
designada, conforme Portarias deste Juízo Eleitoral nº 006/2012; 010/2012;
001/2016 e nº 001/2020, esta última atualizada com o advento da Resolução
TSE nº 23.527/2017, e também em face da lotação da analista judiciária Diane
Melory Vale Horning, para atuar perante esta zona eleitoral, tendo em vista que
a Justiça Eleitoral do Paraná não possui, em seu quadro próprio, oficial de
justiça para atuar nas zonas eleitorais. A servidora realmente atuou como
oficial de justiça em diversos processos que tramitaram perante esta zona
eleitoral, inclusive nos autos citados pelo excipiente neste incidente, de
representação eleitoral nº 244- 06.2016.6.16.0036. Não obstante, em nenhum
momento atuou nos autos de ação penal, como alegado [grifou-se]. Ao que
parece, o incauto excipiente não se atentou ao fato de que para instruir a
denúncia ofertada, o Ministério Público utilizou cópia integral dos autos de
representação eleitoral nº 244-06.2016.6.16.0036, no qual houve regular
atuação da servidora excepta. A denúncia ofertada foi autuada pela então
servidora requisitada Mariana Aparecida Galvão, conforme determinação
judicial constante na decisão de seu recebimento (fls. 237-239 dos autos
físicos, juntadas nos autos eletrônicos sob ID 85997597, sequenciais 39-41).
Destaque-se, ainda, que a servidora Mariana Aparecida Galvão foi designada
como substituta legal da chefe de cartório, conforme Portaria 196/2017-
TRE/PR, nos casos de afastamentos e impedimentos da titular, enquanto não
houvesse servidor efetivo do quadro designado para zona eleitoral de Ipiranga,
para o exercício de todos os atos processuais pertinentes às rotinas do
cartório. Desta forma, uma vez reconhecido por esta magistrada o
impedimento da chefia de cartório para atuar nos autos de ação penal, e
havendo autorização para a servidora Mariana Aparecida Galvão praticar atos
atinentes ao cartório eleitoral, os atos processuais foram por esta servidora
cumpridos, conforme se verifica das certidões de fls. 240 e seguintes dos autos
(ID 85997597, sequencial 42). A propósito, as certidões lançadas nos autos de
ação penal pela servidora Michelli da Silva tiveram o objetivo único de
comunicação a este Juízo acerca da impossibilidade ou ausência de servidor
designado para atuar nos autos, conforme se verifica daquelas apostas às fls.
348 dos autos físicos (cópia digitalizada incluída sob ID 85997594, sequencial
30), visto que o feito precisava de movimentação para chegar à análise desta
magistrada, para indicação de novo servidor [grifou-se]. Constata-se ainda que,
após a informação acostada aos autos às fls. 348, de ausência de servidor
para atuar nos autos de ação penal, em razão de férias da designada Mariana
Aparecida Galvão, certidões em que há expressa manifestação da servidora
Michelli da Silva quanto ao seu impedimento para atuar nos autos, foi
designada a servidora do quadro da Justiça Estadual Fernanda Schoemberger
(fls. 349). Exaurido o período de férias da servidora Mariana Aparecida Galvão,
a mesma voltou a atuar normalmente nos referidos autos, sem nenhuma
interferência da servidora Michelli da Silva, até a assunção de servidor efetivo
do quadro deste Tribunal Regional Eleitoral. A partir de 2020, passou a atuar
Num. 43771415 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

nos autos a servidora Diane Melory Vale Horning, analista judiciária, integrante
do quadro efetivo deste Tribunal Regional Eleitoral e substituta legal da
servidora Michelli da Silva, conforme Portaria desta zona eleitoral (Portaria nº
001/2020). Portanto, em momento algum a servidora Michelli da Silva violou a
averbação de seu impedimento para atuar nos autos de ação penal, tampouco
esta magistrada [grifou-se].

Com efeito, em que pese os argumentos do Embargante, a matéria foi devidamente
analisada no decisum, restando rechaçada a tese de suspeição da servidora Michelli Silva, ante a
ausência de contradita da testemunha, nestes autos, no modo e tempo certo.

Ademais disso, conforme consignado no Acórdão, o depoimento da testemunha não
foi fundamental para a conclusão a que chegou a magistrada sentenciante, nem tampouco que o
depoimento tenha sido falso, sendo certo que a pretensão do requerente não se subsume à
hipótese prevista no art. 621, II do Código de Processo Penal, que admite a Revisão Criminal
pretendida.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo
que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de
todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (1327) Nº 0600180-11.2023.6.16.0000
- Ipiranga - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE:
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI - Advogados do EMBARGANTE: LEONARDO LUIS DA
SILVA - PR92544, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE
SELLOS KNOERR - PR63587-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE
IPIRANGA PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43771415 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17

os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771415 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713245082300000042729619
Número do documento: 23112713245082300000042729619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:07:17